Tribunal: TJDFT
Processo: 0004596-96.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. LAPSO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PENA APLICADA EM CONCRETO. TRANSCURSO DE MAIS DE 02 ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OPERADA. EMBARGOS PROVIDOS.

1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.

2. A prescrição é a perda do direito de punir do Estado em razão de sua inércia, acarretando a extinção da punibilidade (artigo 107, inciso IV, do Código Penal). A prescrição da pretensão punitiva, depois da sentença penal condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada em concreto.

3. Verificado que entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença decorreu prazo superior a 04 (quatro) anos (reduzidos pela metade em razão do art. 115 do CP) e que as penas fixadas em concreto foram de 02 (dois) anos de reclusão, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva retroativa.

4. EMBARGOS PROVIDOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OPERADA.